Tribunal: TJMT
Processo: 1016767-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Embargos de Declaração nos Recursos Especial e Extraordinário, em Reclamação no 1016767-21.2020.811.0000
Embargante: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
Embargada: 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Interessada: MAIRA SANDES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (id. 99668960) interpostos por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, em face da negativa de seguimento ao seu recurso especial e extraordinário, conforme decisão lançada no id. 97667998.
Aduz a embargante que a decisão é contraditória e omissa, pois ao preferir o juízo de admissibilidade ao recurso especial, mencionou faltar aos art. 4°, da Lei 10.260/01; arts. 1°; 5°; e 6°, da Lei n° 9.870/99; arts. 31 e 36, X da Lei n° 12.529/11 e art. 884 do CC, o requisito do prequestionamento e, ao mesmo tempo, negou seguimento também pelo fundamento da alínea “c” ao argumento de que a falta de fundamentação foi elidida nos autos.
Justifica que o especial foi interposto por negativa de vigência aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que ensejaria a admissão.
Já quanto ao extraordinário, sustenta que restaram violados os arts. 5o XXXV, XXXVI, LIV, LV; 22, I, XXIV, 170, IV; 207 e 209 da CF, oportunidade em que demonstrou o preenchimento dos requisitos essenciais, de maneira que não conhecer da reclamação é violar literalmente a Constituição Federal.
Embargos tempestivos (Certidão de id. 99719469).
Sem contraminuta (Certidão de id. 101472962).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, “verbis”:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de contradição e/ou omissão na decisão desta Vice-Presidência.
A embargante renova apenas a demonstração de seu inconformismo com o resultado do julgado que não conheceu de sua reclamação e em sede de embargos, pretende dar seguimento aos recursos especial e extraordinário. Contudo, razão não lhe assiste.
Em juízo de admissibilidade foi descartado o sobrestamento do feito tal como pleiteado pela recorrente, citando inclusive entendimento do STF no sentido de que: “a controvérsia a respeito da viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional (...) ausência de repercussão geral da questão suscitada (ARE 738109)” (grifei).
Quanto aos dispositivos infraconstitucionais suscitados, a negativa de seguimento ao recurso especial consignou a falta de debate quanto aos mesmos, o que implica na incidência da súmula impeditiva n° 282/STF.
Ademais, registrou-se ainda que a conclusão do acórdão foi no sentido de que no caso versando não restaram preenchidos os requisitos do art. 988 do CPC, fundamento suficiente para elidir a questão sob exame, mencionando, inclusive, o entendimento do STJ no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)” (grifei).
Por essa razão é que ao analisar o fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, constou na decisão ora embargada que a questão (alusiva aos arts. 489 e 1.022 do CPC) já estaria “elidido em linhas anteriores” (sic).
Não bastasse isso, registre-se que a negativa de seguimento ao recurso especial foi amparada também pelo teor da Súmula 83/STJ (aplicável tanto ao fundamento da aliena a como alínea “c” do permissivo constitucional), consubstanciado no fato de que o STJ já assentou entendimento de que não há previsão constitucional para interposição de recurso especial contra acórdão proferido por órgão julgador da reclamação ajuizada nos termos da Resolução STJ n° 3/2016, quando fundada na alegação de que o acórdão da Turma Recursal de Juizado Especial destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fora das hipóteses de IRDR e IAC.
No que diz respeito ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, registre-se apenas que a decisão embargada consignou a negativa de seguimento em razão dos Temas 339, 660 e 895/STF, o que dispensa maiores comentários já que reconhecido pelo STF a inexistência de repercussão geral; que não há falar-se em falta de fundamentação no decisum; bem como a incidência da Súmula 282/STF, eis que a questão dos autos não foi debatida/decidida a luz dos arts. 22, I e XXIV (competência da União), 170, IV (livre concorrência), 207 (autonomia das instituições) e 209 da CF/88 (livre iniciativa privada).
O juízo de admissibilidade recursal, nada mais é do que a aferição do preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos e, uma vez atendidos, o recurso segue para análise de mérito a ser proferida pela instância superior, ou seja, para seu efetivo julgamento. Nota-se, portanto, que a decisão de admissibilidade não decide a questão jurídica em debate, mesmo nas hipóteses em que o recurso não alcança o juízo positivo.
Frise-se, por oportuno, que o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais são bifásicos, ou seja, o primeiro juízo (prévio), realizado por esta Vice-Presidência, não tem o condão de vincular eventual decisão de admissibilidade a ser feita pelo STJ ou STF, o qual exercerá (seja no caso de restar admitido o recurso especial/extraordinário, ou via interposição do agravo cabível, nos casos de negativa de seguimento) com a soberania que lhes compete, o juízo de admissibilidade definitivo, oportunidade em que julgarão o mérito da demanda, conforme o caso.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça